Tribunal: TJES
Processo: 5001927-31.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001927-31.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELI DE SOUZA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001927-31.2025.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REGINA CELI DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANA DE OLIVEIRA PAULO MULINARI - ES35722-A

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A
Advogados do(a) RECORRIDO: LIVIA MACHADO ALMEIDA - ES29732, PEDRO HENRIQUE PASSONI TONINI - ES17627-A

Recurso Inominado n° 5001927-31.2025.8.08.0004

Recorrente: REGINA CELI DE SOUZA

Recorridos: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 2.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – A insurgência recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de majoração da indenização por danos morais.

4 - Sabe-se que o arbitramento do dano moral deve ser balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 944 do Código Civil, avaliando-se a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem que isso degenere em enriquecimento sem causa do consumidor. No caso em apreço, embora a recusa administrativa baseada em laudo genérico tenha configurado falha na prestação do serviço, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se perfeitamente proporcional à realidade dos fatos.

5 - Portanto, o
quantum
arbitrado na origem atende perfeitamente à dupla finalidade da reparação civil: compensar o abalo moral sofrido pela consumidora e penalizar as fornecedoras, sem transmutar a indenização em fonte de lucro desproporcional.

6
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)